Tribunal: TJSP
Processo: 2027214-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Insurgência do Exequente contra a r. Decisão que indeferiu o pedido de penhora prévia de valores aplicados em VGBL. Não acolhimento. Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Penhora de valores aplicados em VGBL igualmente protegida pela regra da impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Insurgência do Exequente contra a r. Decisão que indeferiu o pedido de penhora prévia de valores aplicados em VGBL. Não acolhimento. Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Penhora de valores aplicados em VGBL igualmente protegida pela regra da impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários-mínimos e, desde que esgotadas todas as medidas ao alcance do credor, e que a prova nos Autos não revele a necessidade de utilização do saldo pelo devedor para sua sobrevivência e de sua família. Executado não citado. Conjunto probatório insuficiente a autorizar a imediata penhora. Necessário o aguardo do contraditório. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.